Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Processo : 0701844-40.2021.8.07.0000 DESPACHO Em vista do despacho em id. 81201215 dos autos originários (processo n. 0014555-28.2015.8.07.0001), determinando a juntada de nova planilha sem a incidência dos encargos contratuais incluídos após a judicialização do débito, digam os agravantes se ainda persiste o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de janeiro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator